Tribunal: TJMT
Processo: 0000786-24.2016.8.11.0027
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000786-24.2016.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENIKEM TCHELLES PEREIRA SOUSA - CPF: 024.126.151-10 (APELANTE), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (APELADO), LAYANE INACIO PARREIRA - CPF: 034.111.591-62 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), ENIKEM TCHELLES PEREIRA SOUSA - CPF: 024.126.151-10 (APELADO), LAYANE INACIO PARREIRA - CPF: 034.111.591-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. AVALIAÇÃO FUNCIONAL VICIADA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. REINTEGRAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA SERVIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por
Enikem

Tchelles
Pereira Sousa e pelo Município de Itiquira contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para declarar a nulidade de sua exoneração ao término do estágio probatório, determinar sua reintegração ao cargo de enfermeira com vantagens retroativas e cancelar advertência funcional, indeferindo
, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se o procedimento de avaliação funcional que culminou na exoneração da servidora respeitou as normas regulamentares e os princípios do devido processo legal;
(
ii
)
estabelecer se a invalidação do ato administrativo de exoneração justifica o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A avaliação de desempenho funcional da autora, realizada durante o estágio probatório, foi conduzida por autoridade ilegítima e comprometida por evidente parcialidade: a Secretária Municipal de Saúde, além de não exercer a chefia imediata da servidora — exigência expressa do art. 1o, § 2o, do Decreto Municipal no 074/2015 —, participou do mesmo concurso público que a autora e foi nomeada e empossada no cargo de enfermeira justamente após a exoneração desta, circunstância que configura inequívoco conflito de interesses e compromete a imparcialidade exigida do avaliador.

4. A Comissão de Desenvolvimento Funcional foi formalmente instituída somente após a realização da avaliação, o que compromete sua atuação regular e invalida o processo, em violação ao art. 4o do referido decreto.

5. A composição da Comissão de Desenvolvimento Funcional violou o parágrafo único do art. 3o do Decreto Municipal no 074/2015, pois não restou comprovada a realização de assembleia sindical para a escolha de quatro de seus cinco membros, como exige a norma regulamentar, o que compromete a legitimidade, a representatividade e a imparcialidade do colegiado. Agrava-se a irregularidade pelo fato de que alguns dos integrantes mantinham vínculos de parentesco ou proximidade direta com o então Prefeito Municipal — figura que foi objeto de críticas e denúncias por parte da autora —, configurando hipótese expressamente vedada pelo art. 5o do mesmo decreto. Tal composição, portanto, revela evidente conflito de interesses, vulnera os princípios da moralidade e da impessoalidade administrativa e invalida o juízo proferido pela comissão.

6. As notas atribuídas à autora apresentaram padrão subjetivo, destoando de seu histórico funcional e dos critérios objetivos legais, sem fundamentação individualizada e com base em denúncias não formalmente apuradas.

7. Restou comprovado que a exoneração teve motivação injusta, agravada por conflito de interesses envolvendo a avaliadora, que participou do mesmo concurso e assumiu o cargo da autora após sua saída.

8. A nulidade do ato de exoneração impõe a reintegração da servidora com efeitos pecuniários retroativos e o afastamento da advertência funcional injustamente aplicada.

9. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT reconhece o direito à reparação por danos morais nas hipóteses de exoneração arbitrária de servidor público, sobretudo quando eivada de vícios formais e materiais que violam o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Nesses casos, a conduta administrativa ilegítima acarreta abalo psíquico e emocional relevante, instabilidade financeira injusta, comprometimento da imagem funcional do servidor perante seus pares e superiores, além de frustração de legítimas expectativas de estabilidade, desenvolvimento profissional e realização pessoal, o que ultrapassa o mero aborrecimento e atinge valores jurídicos tutelados pela ordem constitucional.

10. No caso concreto, os documentos e depoimentos comprovam que a servidora sofreu abalo psicológico e dano à honra funcional, justificando a fixação de indenização por danos morais em R$ 15.000,00.

11. Corrige-se, de ofício, a omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora sobre as parcelas remuneratórias e a indenização, aplicando-se os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso do Município desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A avaliação funcional para fins de exoneração em estágio probatório deve ser realizada exclusivamente pela chefia imediata e submetida à análise de Comissão de Desenvolvimento Funcional previamente constituída e regularmente composta nos termos da norma regulamentar, sob pena de nulidade do procedimento.

2. A exoneração de servidor público amparada em procedimento administrativo eivado de vícios e realizado em afronta aos princípios do devido processo legal, da impessoalidade e da moralidade administrativa configura ato nulo de pleno direito, insuscetível de convalidação.

3. A exoneração indevida de servidor público, especialmente quando decorrente de procedimento eivado de vícios formais e materiais, praticado com violação ao devido processo legal e motivado injusta, enseja o dever de indenizar por danos morais, por atingir a dignidade funcional, abalar emocional e psiquicamente o servidor, comprometer sua imagem profissional, estabilidade financeira e frustrar legítimas expectativas de desenvolvimento pessoal e profissional, configurando lesão extrapatrimonial que transcende o mero aborrecimento.

4. A reparação por danos morais decorrente de exoneração indevida deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão e o caráter pedagógico da medida.

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, caput e incisos V e X; CC,
arts
. 186 e 927; Decreto Municipal no 074/2015,
arts
. 1o, §2o; 3o, parágrafo único; 4o; 5o; 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.056.452/AC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 10.09.2024; TJMT, N.U 0000659-46.2015.8.11.0084, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 05.06.2025; TJMT, N.U 0000946-95.2018.8.11.0086, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 18.12.2024; TJMT, N.U 0001893-30.2012.8.11.0032, Rel. Des. Yale
Sabo
Mendes, j. 03.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se
de recursos de apelação
interpostos
por
Enikem

Tchelles
Pereira Sousa e pelo Município de Itiquira contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da “
ação declaratória de nulidade de ato administrativo de exoneração, com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais
”.

Na origem a autora ajuizou a demanda arguindo que fora exonerada, ao término do estágio probatório, por avaliação funcional viciada: a ficha de desempenho fora preenchida pela Secretária Municipal de Saúde, que não era sua chefe imediata; a comissão avaliadora fora formalizada somente após a data da avaliação; tampouco houvera assembleia sindical para indicação de seus membros. Acrescentou que a demissão teria caráter persecutório, pois denunciara ilegalidades na gestão municipal. Que seu desempenho, de acordo com seus superiores hierárquicos diretos, era considerado excelente. Postulou a nulidade do ato, a reintegração ao cargo de enfermeira com remunerações retroativas e indenização por danos morais.

Em contestação, o município arguiu a regularidade do procedimento, que a Secretária de Saúde apesar de não ser superior hierárquica direta ou próxima, era responsável pela pasta da saúde e formação técnica, compatível para avaliar o desempenho funcional da autora. Alegou ainda, que apesar da comissão avaliadora ter sido formada após a conclusão da avaliação, a referida comissão só exerceu função revisional. Impugnou a alegação de perseguição e negou a ocorrência de dano moral.

Após a apresentação de impugnação a contestação, sobreveio decisão de saneamento e organização do feito, oportunidade em que foi designada audiência instrutória.

Na audiência instrutória (Id. 226686242), o médico
Jairo André Both Silveira
, diretor clínico do Hospital Osnir Bortolini à época, atestou o “excelente” desempenho da autora, relatou inexistirem queixas formais sobre ela e confirmou que
Rosevani

Fleiria
Goes era a real chefe imediata, enquanto
Lucimaria
Garcia da Silva não exercia função no hospital, tampouco participou da rotina de trabalho da autora. Declarou, ainda, que não foi ouvido pela comissão e estranhou a exoneração. Na mesma assentada,
Afonso Rodrigues Aragão
, vereador opositor e membro de comissão que fiscalizava setores, dentre os quais o da saúde, confirmou a inexistência de reclamações na ouvidoria contra a autora, reiterou que
Rosevani
era sua superior direta e afirmou que
Lucimaria
participou do mesmo concurso, sendo convocada após a exoneração da autora. Acrescentou que a comissão avaliadora era composta por pessoas ligadas ou aparentadas ao então prefeito, bem como mencionou ambiente de perseguição política a servidores identificados como opositores da administração.

Nos memoriais, a
autora
reiterou que a avaliação é nula porque (i) a ficha foi preenchida pela Secretária de Saúde, pessoa sem vínculo de chefia imediata e em situação de aparente conflito de interesses — participou do mesmo concurso e assumiu a vaga de enfermeira logo após a exoneração —; e (
ii
) a Comissão de Desenvolvimento Funcional foi formalizada somente depois da avaliação, em afronta ao Decreto n.o 074/2015, circunstâncias que, somadas a depoimentos e documentos que atestam seu bom desempenho, evidenciariam parcialidade e violação ao devido processo legal.

O
Município
refutou essas alegações, afirmando que a Secretária, por ser superior hierárquica e profissional da área, detinha legitimidade para avaliar; que a comissão atuou em conformidade com as Leis Municipais n.
o
379/1999 e
n.o
827/2014 e com o Decreto n.o 074/2015; que a autora foi considerada inapta porque obteve nota abaixo do mínimo exigido em produtividade; e que todo o procedimento respeitou contraditório e ampla defesa, inexistindo ilegalidades ou conflito de interesses.

Na sentença, o magistrado declarou nulo o processo de avaliação do estágio probatório ao constatar, entre outros vícios:
(i)
a ficha de desempenho foi preenchida pela Secretária Municipal de Saúde, que não exercia a chefia imediata da servidora, em afronta ao Decreto no 074/2015;
(
ii
)
a Comissão de Desenvolvimento Funcional só foi formalmente instituída após a data da avaliação, o que violou o devido processo legal;
(
iii
)
o Município não comprovou a realização de assembleia sindical exigida para indicar quatro dos cinco membros da comissão;
(
iv
)
as notas atribuídas à autora destoavam da matriz oficial, revelando critério subjetivo e padronização “por baixo”;
(v)
parte da pontuação baseou-se em reclamações da Ouvidoria jamais apuradas em sindicância ou PAD; e
(vi)
verificou-se possível conflito de interesses, pois a avaliadora e outros membros da comissão mantinham vínculo de parentesco ou ligação com o então prefeito. Diante dessas irregularidades, anulou o ato de exoneração, determinou a reintegração da autora com todas as vantagens retroativas e cancelou a advertência lançada em sua ficha funcional, afastando, contudo, a indenização por dano moral por entender ausente prova de abalo concreto. Ambas as partes apelaram.

A autora apelou (Id. 226686275). Não arguiu preliminares. No mérito, sustenta que a nulidade reconhecida gera dano moral, reforçado por laudos médicos e depoimentos, pleiteando a reforma parcial da sentença para condenar o Município ao pagamento de R$ 30.000,00 por danos morais.

O Município também apelou (Id. 226686278). Sem preliminares. Argui erro na sentença por aplicar normas de processo disciplinar ao estágio probatório, insiste na legitimidade da Secretária de Saúde para avaliar, afirma que a comissão — ainda que formada posteriormente — atuou validamente, e que a autora foi reprovada objetivamente. Requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos.

A autora apresentou contrarrazões ao recurso municipal (Id. 230010675), sem preliminares, pugnando pelo desprovimento e pela majoração de honorários, assinalando que as nulidades foram demonstradas e que, quanto às pretensões adicionais, já interpôs apelação própria.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse a intervenção ministerial no feito (Id. 227512693).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento dos recursos.

Conforme exposto no relatório,
tratam-se
de apelações cíveis interpostas por ambas as partes: o Município de Itiquira, buscando a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial; e
Enikem

Tchelles
Pereira Sousa, requerendo a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais, no valor sugerido de R$ 30.000,00.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à análise da legalidade do procedimento administrativo que resultou na exoneração da servidora pública ao término do estágio probatório e à verificação da existência, ou não, de dano moral indenizável decorrente desse ato.

Pois bem.

I - Do Recurso do Município de Itiquira: Análise da Legalidade do Procedimento de Avaliação

No que tange ao recurso interposto pelo Município, especificamente quanto à alegada regularidade do procedimento avaliativo, entendo que não merece acolhimento.

A sentença recorrida examinou detidamente as provas dos autos e concluiu, com acerto, pela existência de vícios formais e materiais que maculam de nulidade o ato de exoneração. Tal circunstância impõe a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos, conforme passo a discorrer.

A avaliação de desempenho funcional dos servidores em estágio probatório no Município de Itiquira é disciplinada pelo Decreto Municipal no 074/2015, editado com fundamento nas Leis Municipais no 827/2014 (Plano de Cargos, Carreiras e Salários) e no 379/1999 (Regime Jurídico dos Servidores). Este diploma normativo estrutura o procedimento avaliativo, definindo critérios, etapas, competências e garantias, com especial ênfase nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, contraditório e ampla defesa.

A começar pelo § 2o do art. 1o do Decreto, estabelece-se que a avaliação de desempenho em estágio probatório deverá ser realizada pela chefia imediata, no âmbito do órgão ou entidade de lotação do servidor. Vejamos:

Art. 1°.
Fica regulamentado o processo de Avaliação de Desempenho para fins de progressão funcional dos servidores estáveis e de servidores em estágio probatório da Administração Direta Municipal.

[...]

§ 2o
A avaliação de desempenho em estágio probatório, de caráter obrigatório, deverá ser realizada pela chefia imediata, no órgão ou entidade em que o servidor estiver lotado, por meio de formulário específico, conforme Anexo I deste Decreto, a ser encaminhado pela Comissão de Desenvolvimento Funcional.

A
ratio
dessa previsão é clara: preservar a fidedignidade da avaliação, restringindo-a à autoridade que possui contato direto e cotidiano com o servidor, e, portanto, conhecimento concreto sobre sua assiduidade, disciplina, responsabilidade, produtividade e iniciativa. Trata-se de uma delimitação funcional inafastável, que visa coibir avaliações subjetivas ou arbitrárias.

Ademais, o parágrafo único do art. 3o impõe que a Comissão de Desenvolvimento Funcional (CDF), órgão responsável pela instrução e parecer conclusivo da avaliação, tenha composição mista: quatro membros indicados pelo sindicato da categoria em assembleia e um indicado pelo Prefeito, que será o Secretário Municipal de Administração. Essa exigência visa assegurar equilíbrio institucional e isenção na análise dos elementos avaliativos. De acordo com o art. 4o, à CDF compete receber e analisar a avaliação da chefia imediata e elaborar parecer conclusivo. A literalidade do dispositivo evidencia que a comissão não apenas valida formalmente o formulário, mas deve analisar sua regularidade e
coerência,
sendo imprescindível sua prévia constituição. Vejamos:

Art. 3o
. A avaliação de desempenho prevista neste Decreto tem por objetivo aferir o mérito funcional dos servidores integrantes do Plano de Cargos e Carreira dos Servidores Público Municipais (Lei Municipal no 827/2014), buscando incentivar o seu potencial, sua formação continuada, a identificação das suas necessidades de treinamento e o aperfeiçoamento profissional.

Parágrafo Único.
A Comissão de Desenvolvimento Funcional prevista no artigo 35 da referida Lei, será constituída por 05 (cinco) membros, sendo obrigatoriamente 04 (quatro) membros por indicação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais em assembleia e 01 (um) por indicação do Prefeito Municipal, sendo este o Secretário Municipal de Administração, o qual será o Presidente da Comissão.

Art. 4o
. Caberá à CDF, nos prazos estabelecidos neste Decreto:

I -
receber e analisar
a avaliação realizada pela chefia imediata do servidor avaliado;

II -

elaborar
parecer conclusivo, ao final da avaliação de desempenho;

III –
realizar diligências e inspeções que se fizerem necessárias.

O art. 5o do Decreto, por sua vez, veda a atuação de membros da comissão que tenham relação de parentesco com o avaliado ou que com ele possuam litígio judicial ou administrativo. Trata-se de regra elementar de imparcialidade, destinada a resguardar a higidez do processo avaliativo. Por fim, o art. 6o reitera que todo o processo deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, contraditório e ampla defesa. Qualquer desvio substancial desses princípios compromete a validade do ato. Vejamos:

Art. 5o.
O membro da comissão não poderá atuar na avaliação de servidor que:

I -

seja
seu cônjuge, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau;

II -

esteja
com ele ou com o respectivo cônjuge ou companheiro, litigando judicial ou administrativamente.

Parágrafo Único.
Nos casos em que incorrer as situações previstas nos incisos deste artigo, o Presidente da CDF convocará um servidor efetivo estável para o exercício das atribuições do membro afastado.

No caso concreto, restou amplamente demonstrado que o processo de avaliação da autora transcorreu à margem do devido processo legal.

Vícios Identificados no Procedimento Administrativo:

1.
Ilegitimidade da Autoridade Avaliadora
:

A avaliação foi assinada pela Secretária Municipal de Saúde, Sra.
Lucimaria
Garcia da Silva, que não era a chefe imediata da servidora, em afronta ao art. 1o, § 2o, do Decreto no 074/2015. Provas testemunhais confirmam que a chefia direta era exercida pela enfermeira-coordenadora na unidade, que não participou do ato. Agrava a situação o fato de que a Sra.
Lucimaria
concorreu no mesmo concurso que a autora e, após a exoneração desta, assumiu o cargo, o que compromete gravemente os princípios da impessoalidade e da moralidade.

2.
Constituição Extemporânea da Comissão
:

A legalidade do procedimento avaliativo é fatalmente comprometida pela instituição extemporânea da Comissão de Desenvolvimento Funcional (CDF). A comissão, que deveria atuar como instância prévia e obrigatória de controle, foi formalizada pela Portaria no 222/2015 somente em 13 de outubro de 2015, ou seja, quatro dias após a conclusão e protocolo da avaliação da autora, ocorrida em 9 de outubro de 2015. Essa manifesta inversão cronológica não representa um mero deslize formal; ela subverte fundamentalmente a lógica procedimental estabelecida pelo Decreto Municipal. A atuação da CDF torna-se um ato
inócuo
e meramente homologatório, pois é inconcebível que um órgão de controle opere retroativamente para analisar um ato que já se consumou, esvaziando por completo sua própria razão de existir, que é a de receber, analisar e emitir parecer técnico sobre a avaliação antes de sua conclusão.

3.
Irregularidade na Composição da Comissão
:

A composição da CDF violou o art. 3o, parágrafo único, do Decreto, pois não houve comprovação de que os quatro membros indicados pelo sindicato foram escolhidos em assembleia da categoria. A responsabilidade por constituir validamente a comissão recai sobre a Administração Pública, não cabendo transferir ao sindicato o ônus de provar a regularidade do ato. A omissão em verificar a realização da assembleia compromete a legitimidade da comissão e de seus atos.

4. Conflito de Interesses e Desvio de Finalidade na Composição da Comissão:

A violação aos princípios da impessoalidade e da moralidade atinge seu clímax na composição da Comissão de Desenvolvimento Funcional, especialmente ao se considerar o contexto fático em que o processo se desenvolveu. Os autos revelam que a servidora avaliada era uma voz crítica à gestão, tendo apresentado denúncias contra integrantes da administração municipal. É precisamente neste cenário que a nomeação para a comissão de membros com notórios vínculos de parentesco e proximidade com o núcleo político do então Prefeito Municipal deixa de ser uma mera irregularidade formal para se tornar um forte indício de desvio de finalidade. A escolha de um colegiado alinhado ao poder executivo para julgar uma servidora dissidente fere de morte a necessária isenção do ato.

A situação agrava-se de modo insuperável e materializa a parcialidade com a participação da própria Sra.
Lucimaria
Garcia da Silva — a avaliadora — na comissão. A mesma agente pública que atribuiu as notas à servidora e que, sintomaticamente, foi nomeada para o cargo logo após a exoneração da autora, participou do órgão cuja função era, justamente, fiscalizar a lisura do ato. Essa acumulação de papéis não apenas configura um conflito de interesses que viola frontalmente o Art. 5o do Decreto, mas sugere que a avaliação foi instrumentalizada para fins de perseguição política. A comissão, portanto, não apenas estava contaminada por parcialidade; ela foi estruturada de forma a garantir um resultado adverso à servidora, transformando a avaliação de desempenho em um ato de represália, o que macula o procedimento com nulidade absoluta.

5. Utilização de Denúncias sem Contraditório:

O processo avaliativo se baseou indevidamente em denúncias encaminhadas à Ouvidoria Municipal, que, além de apresentarem indícios de falsidade, foram inseridas ao final do processo, sem a instauração de sindicância ou a garantia do contraditório e da ampla defesa, em ofensa ao art. 6o do Decreto e às leis municipais.

6. Desempenho Funcional Exemplar:

Provas documentais e testemunhais demonstram, de forma contundente, que a autora possuía desempenho funcional exemplar, reconhecido por sua competência técnica e profissionalismo. Testemunhas corroboraram sua conduta regular, assiduidade e comprometimento, o que destoa do juízo de inaptidão atribuído.

Embora não caiba ao Poder Judiciário substituir a Administração na valoração do desempenho funcional, é seu dever zelar pelo estrito cumprimento da legalidade e das garantias constitucionais. O conjunto de vícios identificados — ilegitimidade da autoridade avaliadora, irregularidade na constituição e composição da comissão, quebra do contraditório e mácula na motivação — impõe o reconhecimento da nulidade do ato administrativo de exoneração.

Portanto, a sentença que declarou a invalidade do ato de exoneração, determinando a reintegração da servidora ao cargo com todas as vantagens retroativas, deve ser mantida.

II - Do Recurso da Autora: Indenização por Danos Morais

No que tange ao recurso de apelação interposto pela autora, que busca a condenação por danos morais, entendo que merece parcial acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a aplicação de sanção administrativa sem observância das garantias fundamentais do devido processo legal — especialmente quando resulta em exoneração de servidor — impõe o dever de reparação por danos morais. Trata-se de entendimento assentado a partir da premissa de que a honra, a imagem e a dignidade funcional do servidor são bens juridicamente tutelados, sendo inadmissível que o Estado, por meio de procedimentos eivados de vícios ou desproporcionalidade, os viole impunemente.

Nesse contexto, a Corte Superior já reconheceu que a anulação posterior do ato disciplinar não elide os efeitos extrapatrimoniais causados pela conduta estatal ilegítima, pois os prejuízos à trajetória funcional, à estabilidade profissional e à imagem do servidor persistem. Reforça-se, assim, o entendimento de que a imposição de sanções administrativas deve observar, rigorosamente, os princípios da legalidade, da proporcionalidade, da motivação e da ampla defesa, sob pena de gerar, além da nulidade do ato, a obrigação estatal de indenizar (
RMS n. 24.584/SP
, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T5, j. 9/2/2010,
DJe
8/3/2010 e
RMS n. 28.169/PE
, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T5, j. 26/10/2010,
DJe
29/11/2010
)

Esse posicionamento foi reafirmado
recentemente
,
por exemplo, no julgamento do REsp 2.056.452/AC, rel. Min. Gurgel de Faria, quando o STJ expressamente reconheceu que a perda indevida de cargo público, sobretudo decorrente de processo disciplinar irregular, vai além de mero dissabor, pois macula a honra do servidor e exige reparação civil por dano moral. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. PERDA DE DELEGAÇÃO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO COM ATIVIDADE NOTARIAL. VEDAÇÃO IMPOSTA PELA LEI N. 8.935/1994. NÃO OCORRÊNCIA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CABIMENTO. [...] 5.
A perda ilegal do cargo para o qual o autor disputou, bem como o constrangimento daquele que experimenta a sanção disciplinar mais grave da atividade notarial, espelham uma situação que vai além de um mero dissabor, na medida em que macula a honra e a imagem do indivíduo, e lhe causa abalo de ordem extrapatrimonial, que deve ser reparado.
[...] (REsp n. 2.056.452/AC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 10/9/2024,
DJe
de 17/9/2024.)

A jurisprudência consolidada do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
é no sentido de reconhecer o direito à indenização por danos morais nas hipóteses de exoneração indevida de servidor público, especialmente quando evidenciada a violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, bem como a existência de vícios formais e materiais no procedimento administrativo. Nesses casos, entende-se que o desligamento arbitrário do cargo acarreta abalo à honra, à dignidade e à estabilidade emocional e financeira do servidor, ultrapassando o mero aborrecimento e configurando dano extrapatrimonial indenizável. Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS EM AÇÃO PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO NO MANDADO DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO. MODIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. [...]
A condenação por danos morais decorrentes de afastamento indevido do cargo público deve ser mantida quando fundamentada em elementos concretos do caso e em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da legalidade.
” (N.U 0000659-46.2015.8.11.0084, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 05/06/2025, DJE 05/06/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE RECONHECIDA. DEMISSÃO INJUSTA DE SERVIDORA MUNICIPAL. DANOS MORAIS. MONTANTE ARBITRADO ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] Os depoimentos testemunhais confirmam os prejuízos à apelada, como humilhação, dificuldades financeiras e abalo psicológico, configurando lesão à honra e dignidade. A fixação do valor dos danos morais em R$ 15.000,00 atende às funções reparatória e pedagógica da indenização, sendo compatível com a gravidade dos danos experimentados e os parâmetros jurisprudenciais. [...]
A nulidade de processo administrativo disciplinar por ausência de provas e violação ao contraditório e ampla defesa enseja a reintegração do servidor e a reparação por danos morais. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções reparatória e pedagógica.
(N.U 0000946-95.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 18/12/2024, DJE 18/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – ILEGALIDADE RECONHECIDA EM AÇÃO MANDAMENTAL – REINTEGRAÇÃO - RESONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO À LUZ DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Considerando-se a natureza punitiva do ato de demissão do servidor público e seus efeitos tanto patrimoniais quanto morais e, estado reconhecida a ilegalidade por ação mandamental, está configurado o ato ilícito, passível de indenização por danos morais
. O valor da condenação deve ser fixado com bom senso e razoabilidade, de forma que a reparação não tenha valor muito superior ao próprio dano, sob pena de se proporcionar o enriquecimento ilícito do beneficiário em detrimento dos cofres públicos e do próprio munícipe. (N.U 0002596-69.2010.8.11.0051, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 27/01/2021, DJE 03/02/2021)

Por oportuno, cito precedentes desta egrégia
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - APROVAÇÃO E POSSE DO CANDIDATO EM CARGO PÚBLICO COM POSTERIOR EXONERAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE - ALEGAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DOS GASTOS DA MUNICIPALIDADE À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – IMPOSSIBILIDADE - ATO ANULADO -
REINTEGRAÇÃO AO CARGO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INSURGÊNCIA NA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS
- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. [...] 3.
Muito mais que sanção e ensinamento, a condenação indenizatória visa amenizar – porque o dinheiro não repara – a violação ao patrimônio imaterial da vítima, e a magnitude do dano, nesse caso, deve também ser considerada para fins de arbitramento do valor da indenização.
[...] (N.U 0001893-30.2012.8.11.0032, YALE SABO MENDES, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 03/05/2021, DJE 03/05/2021)

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – EXONERAÇÃO INDEVIDA DE SERVIDOR EFETIVO – REINTEGRAÇÃO NO CARGO – FATO INCONTROVERSO – DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Caracteriza dano moral, passível de reparação pecuniária, a exoneração indevida de servidor efetivo, privado do cargo e de sua remuneração em decorrência de ato da Administração Pública eivado de nulidade.
(N.U 0001950-48.2012.8.11.0032, MARCIO VIDAL, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 21/03/2021, DJE 21/03/2021)

Trago, ainda, no mesmo sentido:
N.U 0001352-19.2007.8.11.0049
,
MARIA EROTIDES KNEIP
, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 14/10/2014, DJE 03/11/2014;
N.U 0002328-87.2006.8.11.0040
,
MARIA EROTIDES KNEIP
, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 30/09/2014, DJE 14/10/2014;
N.U 0000724-82.2008.8.11.0085
,
MARIA EROTIDES KNEIP
, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 23/08/2011, DJE 13/09/2011;
N.U 0000587-50.2008.8.11.0037
, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 14/12/2010, DJE 25/01/2011; e
N.U 0062614-20.2007.8.11.0000
, ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 16/03/2009, DJE 03/04/2009.

No presente caso, o dano moral restou devidamente comprovado. O atestado médico acostado aos autos demonstra que a servidora desenvolveu quadro depressivo em decorrência do episódio, necessitando de tratamento psiquiátrico. Ademais, a nota de repúdio firmada por médicos que com ela atuavam ressalta sua conduta exemplar e competência profissional, o que evidencia a injustiça sofrida. Há, ainda, indícios de que a exoneração foi motivada por perseguição política, o que agrava a lesão.

Tais elementos demonstram que o ato ilegal comprometeu a integridade emocional, a reputação funcional e o projeto de vida da autora, configurando dano extrapatrimonial passível de reparação.

Considerando os parâmetros jurisprudenciais, a reprovabilidade da conduta administrativa e a extensão do dano, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), montante que se revela adequado e proporcional para compensar o sofrimento imposto, sem gerar enriquecimento ilícito, e para atender ao caráter pedagógico da medida.

III - Dos Consectários Legais (Matéria de Ordem Pública)

Considerando a omissão da sentença, passo a fixar, de ofício, os critérios de atualização monetária e juros de mora, por se tratar de matéria de ordem pública que não configura
reformatio in pejus
.

À propósito:

[...] 2. "
É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que 'a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação
' (
AgInt
no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017,
DJe
9/8/2017)" (
AgInt
no REsp n. 1.967.170/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022,
DJe
de 29/6/2022). [...] (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.514.937/RS, rel. Min. Sérgio
Kukina
, T1, j. 24/2/2025, DJEN 5/3/2025)

Verbas Remuneratórias
: Sobre as verbas devidas entre a exoneração e a reintegração, a correção monetária incidirá desde a data em que cada parcela seria devida, e os juros de mora a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

Danos Morais:
Sobre a indenização por danos morais, os juros de mora incidirão a partir do evento danoso (data da exoneração), e a correção monetária a partir da data deste arbitramento.

No cumprimento do julgado, tanto quanto ao pagamento das vantagens e benefícios decorrentes do exercício do cargo no período compreendido entre a data da exoneração e a efetiva reintegração da autora, quanto à indenização por danos morais ora arbitrada, deverão ser observados os critérios de atualização previstos nos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se, até 08/12/2021, a correção monetária com base no IPCA-E e juros de mora conforme a remuneração da caderneta de poupança. A partir de 09/12/2021, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, a atualização do débito deverá ocorrer exclusivamente pela Taxa SELIC, a qual engloba, de forma unificada, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

Dispositivo

NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Itiquira e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por
Enikem

Tchelles
Pereira Sousa, para condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

De ofício, fixo os consectários legais nos termos da fundamentação supra.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado pela parte autora em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025